Tribunal: TJSP
Processo: 2209968-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida e processou o agravo de instrumento interposto com efeito devolutivo. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Ausência dos pressupostos legais a autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal. Decisão mantida.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal pretendida e processou o agravo de instrumento interposto com efeito devolutivo. Irresignação da parte agravante. Descabimento. Alegações que nada trouxeram de novo aos autos para a modificação da decisão recorrida. Ausência dos pressupostos legais a autorizar a concessão da antecipação da tutela recursal. Decisão mantida. Recurso não provido.